Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-81.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002781-81.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SPECIAL REAL ESTATE LTDA Advogado(s): VICTOR HUGO CRUZ LIMA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITIV. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REVERSA. MULTAS APLICADAS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de segurança, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança de ITIV com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Município de Camaçari, sem a instauração de processo administrativo próprio para avaliação do imóvel objeto da transmissão. 2 - O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, alegando que houve processo administrativo para avaliação do bem e que o valor inicialmente apurado pelo Município foi incorretamente indicado na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se há erro material no acórdão embargado quanto à alegada ausência de processo administrativo próprio para avaliação do imóvel; (ii) se há erro material quanto ao valor inicialmente arbitrado pelo Município; e (iii) se configuram embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé passíveis de aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Não há erro material na afirmação do acórdão embargado de ausência de processo administrativo próprio para avaliação do bem, pois o processo administrativo instaurado pela contribuinte constituiu mera impugnação ao protocolo de geração automática de guia de recolhimento do ITIV, e não procedimento avaliatório específico destinado a aferir o valor de mercado do imóvel. 5 - O processo administrativo "próprio" exigido pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ pressupõe investigação técnica específica, com análise das peculiaridades do imóvel, cotejo com valores de mercado e oportunização de efetivo contraditório ao contribuinte, não se equiparando a mero procedimento burocrático de geração de guia de recolhimento. 6 - Não há erro material quanto ao valor inicialmente arbitrado pelo Município, pois a documentação comprova que foi efetivamente fixada a base de cálculo do ITIV em R$ 12.648.458,40, valor que correspondia exatamente à base de cálculo do IPTU do mesmo imóvel, caracterizando vedada vinculação entre as bases de cálculo desses tributos, proscrita pelo Tema 1.113 do STJ. 7 - A cronologia dos atos administrativos confirma a ausência de processo administrativo prévio, pois o mandado de segurança foi distribuído em março de 2024 e somente em abril foi elaborado laudo de avaliação pelo auditor fiscal, sendo inadequada a elaboração posterior para fundamentar exigência fiscal originária. 8 - A conduta da parte embargante caracteriza litigância abusiva e "litigância predatória reversa", conforme conceito desenvolvido pelo Ministro Herman Benjamin do STJ, consistente na resistência injustificada de entes públicos ao cumprimento de decisões judiciais e teses fixadas em recursos repetitivos, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. 9 - Os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, pois visam à reforma do julgado através de via inadequada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC) e multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número 8002781-81.2024.8.05.0039, em que são partes embargante e embargada, respectivamente, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e SPECIAL REAL ESTATE LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente